Tribunal: TJDFT
Processo: 0735803-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735803-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., G. H. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA APELADO: G. H. V. P., A. A. M. I. S. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA VELOSO DINIZ DA SILVA D E C I S Ã O Regularmente intimada a se manifestar acerca do descumprimento da decisão liminar proferida nos presentes autos, a ré (AMIL) deixou transcorrer em albis o prazo designado. Destarte, diante da renitência da parte ré em cumprir a ordem judicial, majoro a multa cominatória fixada na decisão de ID 70476237, para a importância R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia de atraso no pagamento do tratamento indicado na decisão que antecipou a tutela, limitada à quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Sem embargo, traga a parte autora documento que ateste o valor do tratamento inadimplido, para a realização de bloqueio judicial via SISBAJUD. Comunique-se, com urgência. Intime-se a Amil pessoalmente para que cumpra a presente decisão. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2025 12:18:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora